Tribunal: TJES
Processo: 5000078-11.2024.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000078-11.2024.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: DUCAMPO PROCAMPO LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000078-11.2024.8.08.0052

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A

RECORRIDO: DUCAMPO PROCAMPO LTDA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por DUCAMPO PROCAMPO LTDA, para
condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 17.950,00
(dezessete mil, novecentos e cinquenta reais).

A decisão recorrida fundamentou-se na falha da prestação de serviço do banco, que
compensou um cheque nominal à empresa autora em favor de terceiro desconhecido
, antes da data pactuada, caracterizando a responsabilidade objetiva da instituição por fortuito interno.

Em suas razões recursais, o recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível pela necessidade de prova pericial grafotécnica e o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. No mérito, pugna pela reforma da sentença, alegando a ausência de ato ilícito e a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, o que afastaria seu dever de indenizar.

QUESTÕES PRELIMINARES

A instituição financeira recorrente argui a
incompetência do Juizado Especial
, sob o fundamento de que a causa exige a realização de perícia técnica para aferir a autenticidade da assinatura aposta no cheque, o que tornaria o feito complexo. Contudo, a análise do termo de audiência (ID 16547349) demonstra que as partes, incluindo o preposto do banco, manifestaram expressamente que não possuíam outras provas a produzir e concordaram com o julgamento antecipado da lide. Tal manifestação configura ato processual que acarreta a preclusão lógica do direito de pleitear a produção de novas provas, inclusive a pericial. Assim, não pode a parte, após anuir com o encerramento da instrução, invocar a necessidade de prova que ela própria dispensou, apenas por discordar do resultado do julgamento. Rejeito a preliminar de incompetência.

Quanto ao argumento de
cerceamento de defesa
, a mesma lógica se aplica. Não há que se falar em nulidade do julgamento antecipado quando a própria parte recorrente, em audiência, concordou com tal procedimento, declarando-se satisfeita com as provas já constantes nos autos. A conduta do recorrente de concordar com o julgamento para, somente em sede recursal, alegar a necessidade de dilação probatória, viola a boa-fé processual. Por isso, afasto a preliminar.

Por fim, no tocante à alegação de
descabimento da inversão do ônus da prova
, embora a relação jurídica estabelecida entre as partes não seja tipicamente de consumo, a hipossuficiência técnica da empresa recorrida frente à instituição financeira é evidente, sendo do banco a posse de todos os registros e meios para comprovar a regularidade da operação questionada. A verossimilhança da alegação autoral, amparada nos documentos iniciais, justifica a medida. Rejeito, igualmente, esta preliminar.

MÉRITO

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito. A controvérsia central reside na responsabilidade da instituição financeira pela compensação indevida de um cheque emitido nominalmente à empresa recorrida.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme se extrai do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, que estabelece a obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. A atividade bancária, por sua essência, envolve riscos que devem ser suportados pelo explorador do serviço, e não pelo cliente. No caso concreto, a falha do Banco do Brasil é manifesta e se enquadra perfeitamente no conceito de "fortuito interno", ou seja, evento que, embora causado por terceiro, relaciona-se diretamente com os riscos inerentes à exploração da atividade bancária, não afastando o dever de indenizar.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, por meio da Súmula 479, de que "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
." A aplicação desse entendimento independe da qualificação da relação como consumerista, pois se fundamenta na teoria do risco da atividade.

No presente caso, o banco recorrente autorizou a compensação de um cheque nominal, que, por sua própria natureza, exige a rigorosa conferência da identidade do beneficiário e a regularidade de qualquer endosso, conforme preceitua a Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85). A alegada similaridade da assinatura ou a existência de um carimbo da empresa não eximem a instituição financeira de seu dever de diligência e segurança na verificação da legitimidade da operação, especialmente quando se trata de um valor significativo e um
cheque nominal.
O
pagamento efetuado a um terceiro estranho à relação
, em conta diversa daquela pertencente à beneficiária do cheque e antes da data convencionada para depósito, denota uma falha grave nos controles internos do banco.

A tese defensiva de que a fraude foi praticada por terceiro, portanto, não exclui a responsabilidade do banco, pois a fraude perpetrada por terceiros em operações bancárias é, como afirmado, um risco inerente à atividade, cuja responsabilidade não pode ser transferida ao cliente. A instituição financeira possui o dever de garantir a segurança das operações e de adotar os mecanismos de verificação e controle necessários para prevenir tais ocorrências, e sua falha em fazê-lo configura o nexo de causalidade entre sua conduta negligente e o dano material sofrido pela empresa recorrida.

Os argumentos secundários do recurso igualmente não prosperam. A alegação sobre o princípio do
pacta sunt servanda
é completamente dissociada do objeto da lide, que não discute a validade de um contrato celebrado entre as partes, mas sim a execução falha de um serviço de pagamento por parte da instituição financeira, evidenciando uma quebra do dever de segurança e diligência que lhe é imposto.

Por fim, a recorrida pleiteou a condenação do recorrente por litigância de má-fé. Embora os argumentos recursais se revelem frágeis e, em alguns pontos, abordem questões já superadas pela preclusão processual, não se vislumbra, por parte do recorrente, o dolo processual ou o intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação da penalidade prevista no Artigo 81 do Código de Processo Civil. A simples improcedência dos argumentos não se confunde com litigância de má-fé.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente, BANCO DO BRASIL S.A, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)